Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. ENFRENTAMENTO. REFORMA DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. A questão relativa ao cabimento dos encargos moratórios foi objeto de enfrentamento expresso por esta Corte, de onde exsurge a descabimento da tese de omissão suscitada pela embargante, de tal modo que, acaso discorde do julgamento, deve a recorrente valer-se da via processualmente adequada à sua reforma, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos.
5. Recurso conhecido e não provido.